Tribunal: STF
Processo: ARE 1378264
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, pelo Estado de São Paulo e, de outro, por Estrela da Duque Bar e Lanches Ltda – ME em face da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários deduzidos contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    INDENIZATÓRIA - FUNDO DE COMÉRCIO - CONSTATAÇÃO ATRAVÉS DE APURAÇÃO CONTÁBIL - RECONHECIMENTO - DIREITO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA E APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. SUCUMBÊNCIA OCORRENTE NA MÍNIMA PARTE. 



    A indenização de ordem comum e não com respaldo na legislação especial da desapropriação e nem no princípio constitucional da justa e prévia indenização, veio reconhecida ao detentor do fundo de comércio que demonstrou sua existência de maneira contábil, apurada em perícia específica. Mesmo que de pequena monta, sua ocorrência sugere a reparação correspondente. Sobre os juros é cabível, na esteira da atual jurisprudência a incidência da Lei Federal nº 11.960/09, inclusive com relação a atualização. Quanto a sucumbência, mesmo que de valor menos expressivo, houve condenação, sugerindo fixação proporcional. Recursos providos em parte. 



    O Estado de São Paulo alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXVI, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta que “O dano meramente econômico, como o que ocorre no caso em tela, cujos autores terão de locar outro imóvel para continuar a sua atividade empresarial, não é indenizável, visto que a atividade estatal causadora é lícita. A mera deterioração patrimonial sofrida por alguém não pressupõe o dever de indenizar.” Aduz, por fim, que “o total da indenização já foi pago em favor do proprietário do imóvel na ação de desapropriação, razão pela qual a condenação do Estado a despender mais valores a esse título constitui indevido bis in idem.”



    Em suas razões recursais, Estrela da Duque Bar e Lanches Ltda – ME aponta ofensa aos arts. 5º, XXVI, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Afirma que “a indenização deve ser justa, abrangendo todo o prejuízo causado aos Recorrentes pela perda do fundo de comércios decorrente da desapropriação do imóvel, onde funcionava a empresa-Recorrente.” E, ainda, que “devem-se levar em consideração outros elementos para a valoração do dano a ser reparado e não somente o laudo pericial questionável.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    A demandada argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a consideração que tudo foi pago no processo expropriatório, integrando a indenização. Em que pese o alegado, não resultou devidamente caracterizado através de comprovação formal a inclusão do valor relativo ao fundo de comércio no montante concernente ao valor da indenização do imóvel, que foi objeto da desapropriação. 



    Aliás, como salientou a r. sentença, o valor correspondente ao fundo de comércio incumbia ao usuário do denominado "ponto", no caso, os autores. 



    A respeito da alegação de 'falta de provas", esta sob a invocação de eventual fraude social (fls. 623/4), pode ser sopesada apenas como manifestação, uma vez que também não vem corroborada por demonstração clara, formal e inconteste de situação fática da ordem alegada. 



    O certo é que os autores demonstraram uma alteração de contrato social (fls. 20 e segs.), de molde a lhes propiciar o interesse da causa. 



    Com referência a abordagem do tema de "não ocorrência dos pressupostos para a configuração do dever de indenizar", denota ser argumento passível de discussão, mas não enseja recepção, em especial pela inadequada alegação da recorrente de que 'mera deterioração patrimonial sofrida por alguém não pressupõe o dever de indenizar".



    […] 



    Com referência ao apelo dos autores, enseja rejeição de plano a arguição de argumentação com fulcro no princípio da "plena e justa indenização", uma vez que o presente feito não constitui demanda especial de ordem expropriatória, onde deve ser aplicado mencionado princípio, é o presente caso demanda ordinária, cujo objetivo, embora de caráter indenizatório, não se funda em legislação especial ou princípio constitucional da ordem daquele invocado, mas sim reparação comum, na esteira da legislação comum. 



    […]



    Sobre a alusão de imprestabilidade do laudo pericial, verifica-se como argumento superado, uma vez que este relator cuidou inclusive da conversão do julgamento em diligência, para complementação de esclarecimentos pelo vistor. 



    Destarte, considerado o contexto probatório dos autos, há viabilidade de reparação do afirmado fundo de comércio. 



    A este respeito, é pertinente a posição do sr. Perito, quando da complementação de laudo que procedeu, a partir de fls. 716, em especial a partir da detalhada análise dos cálculos para apuração do "fundo de comércio", onde se vale do "fluxo de caisa" e onde veio a confirmar o seu valor em R$ 7.197,36, onde esclareceu que para tanto considerou cinco anos do mesmo. Já, com referência ao valor de R$ 13.840,49, sua apuração decorreu da base na projeção de três anos (fls. 724) 



    A coerência da adoção do lustro encontra respaldo no Código Tributário Nacional, a partir do momento em que a apuração do citado fundo de comércio decorreu de apuração contábil e esta, por sua vez, vem escorada na legislação tributária, para o fim de expressar uma uniformidade e uma efetiva constatação, como bem salientado pelo perito: "Considerando que qualquer empresa tem obrigatoriedade de preservar seus documentos probatórios em seus arquivos por um período de 05 (cinco) anos, conforme artigo 173 e 195 do CTN, prudente a utilização histórica desse período". 



    Assim, implica em ser mantida a indenização fixada na r. sentença, de R$ 7.197,36, ensejando, no entanto, reparo a respeito da aplicação da Lei n. 11.960/09, consoante o posicionamento adotado por este relator, na obediência do princípio "tempus regit actum". 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator